Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora a ocupação irregular de área pública gere a mera detenção e não a posse, é plenamente possível a ação possessória de área pública entre particulares, cabendo ao Judiciário a definição acerca da melhor posse. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.210, § 2°, do Código Civil, que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
3. Recurso conhecido e desprovido.